Tribunal: STF
Processo: HC 110244
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto. Pacientes denunciados por terem subtraído, mediante rompimento de obstáculo, 50 metros de fiação elétrica e 1 lâmpada das dependências do Centro de Tradições Gaúchas Chaleira Preta, situado em Ijuí/RS (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). Bens avaliados em R$ 81,80. 3. Mínimo grau de lesividade da conduta. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. 5. Ordem concedida.